Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22. Tráfico de drogas privilegiado.
O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê a concessão do indulto natalino aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Não obstante, o art. 7o, VI, excepciona a regra geral e autoriza a concessão do indulto aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Agravo provido.